Tribunal: TJPA
Processo: 0892805-39.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0892805-39.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: C. L. R. V., PAULA LUCIA LEIVA ROCHA VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0892805-39.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELADO: C. L. R. V. representado por PAULA LUCIA LEIVA ROCHA VASCONCELOS

ADVOGADO: FERNANDA DA SILVA COSTA - OAB/PA 23.436

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE VÁLIDA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de restabelecimento de vínculo contratual de beneficiária com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, cancelado por inadimplemento. Sentença reconheceu a nulidade do cancelamento e determinou a reativação do contrato nos moldes originais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento, quando ausente a comprovação de prévia notificação ao consumidor, exigida pela legislação de regência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre as partes é de consumo e está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei nº 9.656/1998.

4. A legislação exige, como condição para a rescisão unilateral do contrato por inadimplemento, a comprovação de notificação prévia ao consumidor até o 50º dia de inadimplência.

5. Comprovado que a correspondência de notificação foi enviada a endereço incorreto, não se aperfeiçoa a comunicação exigida em lei.

6. A ausência de notificação válida torna irregular o cancelamento do contrato, sendo imperativo o restabelecimento do plano de saúde.

7. Jurisprudência do STJ consolida entendimento de que, ausente a devida notificação, não se legitima a rescisão contratual por inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento exige prévia notificação ao consumidor até o 50º dia de inadimplência. 2. A ausência de notificação válida inviabiliza o cancelamento do contrato, impondo-se o seu restabelecimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando a reforma da sentença de id.

24250037, proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.

Consta de peça inicial (Id. 24250014) que a menor C.L.R.V. (nascida em 26/03/2010), foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autismo com deficiência intelectual (DI) e com linguagem funcional prejudica (CID 10=F84.0 / CID 11= 6A02.3 e, sem qualquer notificação prévia, teve as sessões de terapias suspensas sob a justificativa de débito no pagamento do plano de saúde.

Afirma que ao procurar a UNIMED para realizar o pagamento, lhe foi informado que o seu plano de saúde foi cancelado, com possibilidade de contratação de outro plano, apenas na modalidade co-participativo.
Motivo pelo qual pleiteou o reestabelecimento do plano de saúde, com o imediato pagamento do débito pendente.

Em sentença (Id. 24250037), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda, para restabelecer o plano de saúde no seu formato original.

Irresignada, a empresa demandada apresentou recurso de apelação no id. 24250038, onde alega em apertada síntese que o cancelamento do plano se deu devido ao atraso nas mensalidades de julho, Agosto e Setembro/2023, após a notificação ser enviada para autora.

Afirma que agiu no exercício do direito ante o inadimplemento por prazo superior a sessenta dias consecutivos ou não e (ii) a comunicação da falta de pagamento.

Ao final, pugna seja reformada a sentença, para fins de se julgar totalmente improcedente o pedido da inicial.

Contrarrazões ofertadas no Id. 24250044, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que, não assiste razão a recorrente.

Está livre de dúvida que o vínculo negocial havido entre os litigantes se trata de relação de consumo e, como tal, insere-se no âmbito de alcance do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, pelo teor do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, o cancelamento do contrato de plano de saúde por inadimplemento exige notificação prévia, a ser realizada até o quinquagésimo dia de inadimplência. Confira-se:

"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

[...]

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não- pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;" (destacou-se).

Na espécie, correto os fundamentos adotados pelo Juízo a quo, da análise dos documentos carreados aos autos, tenho que a empresa ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a prévia notificação da autora a respeito da inadimplência e do cancelamento unilateral do plano.

A correspondência foi encaminhada ao endereço errado, eis que a autora reside no apartamento 1802, da Torre Vera Cruz, enquanto que a notificação foi enviada para o apartamento 402 da Torre Santa Cruz, ambos localizado na Rua Roberto Camelier 202, conforme se verifica na notificação e no AR de id.s 24250023 e 24250024.

De modo que, ausente notificação prévia válida, revela-se irregular o cancelamento unilateral do plano de saúde, sendo imperioso o restabelecimento do contrato.

Neste sentido vejamos os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA . IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO. APÓS DECURSO DO PRAZO DE CINQUENTA DIAS DE INADIMPLÊNCIA. DEVER DE RESTABELECIMENTO. CONDUTA QUE ULTRAPASSOU O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO1 . "Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é possível a suspensão ou resolução do contrato de plano de saúde em virtude de inadimplemento superior a sessenta dias, desde que notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência" (AgInt nos EDcl no REsp 1 .647.745/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe de 9/10/2020).2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente . Precedentes.3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.4 .Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 2054722 CE 2022/0012374-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA . VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO . 1. O cancelamento do plano de saúde motivado por inadimplência do beneficiário exige sua prévia notificação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado .Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido atendendo às circunstâncias de fato da causa adequadamente ponderadas, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ) . 4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 2273281 PE 2023/0000574-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023).

Nesse cenário, deve ser reconhecido o cancelamento irregular do plano de saúde, bem assim determinado o seu restabelecimento nos moldes em que anteriormente contratado.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 14/05/2025